Tribunal: STF
Processo: RE 1165938
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade da Lei 7.181/2015 do Estado do Rio de Janeiro. Interposição de recurso extraordinário pela Assembleia Legislativa, representada por seu Presidente e Procuradores. Ilegitimidade recursal configurada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.